Tribunal: TJSP
Processo: 2098926-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE E DE LEGALIDADE DO DECRETO ESTADUAL No 65.255/2020.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspender as alterações promovidas pelo DE no 65.255/2020, a fim de manter a redução da base de cálculo do ICMS na venda de veículos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE E DE LEGALIDADE DO DECRETO ESTADUAL No 65.255/2020.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspender as alterações promovidas pelo DE no 65.255/2020, a fim de manter a redução da base de cálculo do ICMS na venda de veículos usados, prevista pelo DE no 45.490/2000.
2. Ausência de elementos necessários para acolher o pedido recursal da agravante. Não subsiste a alegação de inconstitucionalidade do Decreto paulista no 65.255/2020, nem a de ilegalidade da redução em 90% (noventa por cento) sobre a venda de veículos usados.
3. Indeferimento de liminar nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada perante o Órgão Especial deste Tribunal contra o art. 22, incs. I e II e § 1o da Lei Estadual no 17.293/2020 e, por arrastamento, entre outros, o Decreto Estadual no 65.255/2020 e suspensão de liminares pelo Presidente deste Tribunal de Justiça, nos autos do pedido no 2004492-69.2021.8.26.0000. Presunção de constitucionalidade e de legalidade do Decreto Estadual que deve prevalecer. Manutenção da decisão agravada.
Recurso desprovido.